Tribunal: TJPA
Processo: 0806689-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806689-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PACAEMBU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DIRETO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA. CULPA IN VIGILANDO NÃO COMPROVADA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará em ação de cobrança ajuizada por empresa contratada por organização social, determinando a remessa dos autos às Varas Cíveis e Empresariais da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva, em ação de cobrança fundada em contrato celebrado exclusivamente entre empresa privada e organização social; (ii) determinar se a utilização de logomarca oficial e a ausência de juntada dos contratos de gestão autorizam a aplicação da teoria da aparência ou afastam, prematuramente, a ilegitimidade passiva reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo obrigacional que fundamenta a cobrança decorre de contrato celebrado exclusivamente entre a agravante e a organização social, pessoa jurídica de direito privado dotada de autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei nº 9.637/1998.

O Estado do Pará não integrou a relação contratual como contratante, garantidor ou interveniente, inexistindo relação jurídica direta que justifique sua inclusão no polo passivo da demanda.

A existência de contrato de gestão entre o Estado e a organização social não transfere ao ente público as obrigações assumidas pela entidade privada perante terceiros, nem cria vínculo obrigacional com fornecedores da organização social.

A responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado não é automática, exigindo prova inequívoca de omissão estatal qualificada no dever de fiscalização, o que não se verifica no caso concreto.

A simples alegação genérica de culpa in vigilando, desacompanhada de demonstração concreta de conduta omissiva ou comissiva do ente público que tenha contribuído para o inadimplemento, é insuficiente para afastar a ilegitimidade passiva.

A utilização de logomarca do Estado em documentos da organização social não é apta a criar vínculo jurídico objetivo, sendo inaplicável a teoria da aparência quando inexistente dúvida razoável acerca da titularidade da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado não possui legitimidade passiva nem responsabilidade solidária ou subsidiária automática por obrigações decorrentes de contratos firmados exclusivamente entre organização social e terceiros.

O dever estatal de fiscalização dos contratos de gestão não implica corresponsabilidade civil sem comprovação de omissão qualificada e nexo causal com o dano alegado.

A teoria da aparência não se aplica quando ausente vínculo jurídico objetivo entre o ente público e o particular contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021; 932, IV, “b”; 5º; 6º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.637/1998; Lei nº 8.666/1993, art. 71, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26.04.2017; STF, ADC nº 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24.11.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; TJPA, AI nº 0812875-02.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto por UNIFARMA Gestão e Solução em Saúde Ltda., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e nos arts. 289 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis e Empresariais da Capital.

Na origem, a agravante ajuizou ação de cobrança em face da Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu e do Estado do Pará, buscando o pagamento de valores referentes à prestação de serviços de gestão de farmácia hospitalar e almoxarifado, realizados entre setembro de 2020 e janeiro de 2021, em unidades hospitalares públicas estaduais. O Juízo de primeiro grau, ao sanar a questão da competência, reconheceu que o contrato foi firmado exclusivamente com a organização social, inexistindo vínculo jurídico direto com o ente estatal, razão pela qual excluiu o Estado do polo passivo e declinou da competência.

Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi conhecido e desprovido monocraticamente, ao fundamento de que não há responsabilidade solidária ou subsidiária automática do Estado, ausente prova de culpa in vigilando, inaplicável a teoria da aparência, e irrelevante, para a solução da controvérsia, a ausência dos contratos de gestão nos autos.

No presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a responsabilidade do Estado do Pará, ao menos subsidiária, em razão do dever de fiscalização inerente aos contratos de gestão firmados com a organização social; (ii) a ocorrência de omissão estatal (culpa in vigilando), que teria contribuído para o inadimplemento contratual; (iii) a aplicação da teoria da aparência, diante do uso da logomarca do Estado nos instrumentos contratuais celebrados com a organização social; e (iv) a necessidade de análise dos contratos de gestão nº 05/SESPA/2019 e nº 01/SESPA/2019, cuja ausência nos autos impediria o reconhecimento prematuro da ilegitimidade passiva do ente público. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará e manter a competência da Vara da Fazenda Pública.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do agravo interno, reiterando a inexistência de vínculo contratual com a agravante, a autonomia administrativa e financeira da organização social, a ausência de prova de omissão estatal qualificada, a inaplicabilidade da teoria da aparência e a incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246 da repercussão geral, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

“A decisão agravada deve ser mantida.

Observo dos autos, que a
Unifarma não celebrou contrato diretamente com o Estado do Pará
, mas sim com a OS que gerenciava hospitais públicos estaduais. A jurisprudência consolidada, tanto no
Superior Tribunal de Justiça
quanto no
Supremo Tribunal Federal
, reconhece que
não há responsabilidade solidária ou subsidiária automática do ente público por inadimplemento da contratada
, salvo
comprovação inequívoca de omissão no dever de fiscalização
, o que não se verifica no caso concreto.

A OS possui autonomia administrativa e financeira, conforme previsto na Lei nº 9.637/98, e é responsável direta por seus contratos e obrigações. Ademais, o contrato de gestão entre o Estado e a referida OS já havia sido
formalmente rescindido
à época da assinatura do termo de confissão de dívida pela agravada, reforçando a inexistência de vínculo jurídico direto entre agravante e Estado.

Conforme estabelecido pelo STF no
Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931)
:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”.

Transcrevo a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 . TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO . RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO . FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. 1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John . The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art . 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores. 3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol . 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4 . A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 6 . A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art . 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8 . Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010 . 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” .

(STF - RE: 760931 DF, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 26/04/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/09/2017)”

Tal entendimento aplica-se, por analogia, à espécie, na medida em que inexiste nexo de causalidade entre eventual inadimplemento da OS e conduta do ente público, não se vislumbrando omissão estatal qualificada ou falha de fiscalização concreta.

A invocação da
teoria da aparência
também não prospera, pois a logomarca do Estado nos documentos contratuais não supre a exigência de vínculo jurídico objetivo para legitimar sua responsabilização civil.

Por fim, a ausência nos autos de origem dos contratos firmados entre o Estado e a OS não é suficiente, por si só, para alterar a conclusão acerca da ilegitimidade passiva do Estado, sobretudo diante da
ausência de demonstração de qualquer ato estatal que tenha causado ou contribuído para o inadimplemento contratual
.

Ante o exposto, com fundamentos no art. 932, IV, "b", do CPC, conheço e
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu a
ilegitimidade passiva do Estado do Pará
.”

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar em ação de cobrança proposta por empresa contratada por organização social responsável pela gestão de hospitais públicos, à luz do dever estatal de fiscalização (culpa in vigilando), da alegada teoria da aparência decorrente do uso de logomarca oficial e da necessidade de exame dos contratos de gestão, ou se, ao revés, inexiste vínculo jurídico direto, nexo causal ou omissão estatal qualificada aptos a afastar a autonomia da organização social e manter a exclusão do ente público do polo passivo, com a consequente competência da Justiça Comum Cível.

No caso concreto, a análise das circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos revela que o vínculo obrigacional que fundamenta a pretensão deduzida em juízo decorre de contrato celebrado exclusivamente entre a agravante e a organização social, pessoa jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da Lei nº 9.637/1998. O Estado do Pará não integrou a relação contratual, não figurando como contratante, garantidor ou interveniente, circunstância que, por si só, afasta a existência de relação jurídica direta capaz de justificar, em regra, sua inclusão no polo passivo da demanda.

A circunstância de haver contrato de gestão firmado entre o Estado e a organização social não é suficiente para conferir legitimidade passiva ao ente público em demandas de cobrança promovidas por terceiros contratados pela entidade privada. O contrato de gestão possui natureza jurídica própria, voltada à formação de parceria para execução de atividades de interesse público, sem desnaturar a personalidade jurídica da organização social nem transferir ao Poder Público as obrigações assumidas por esta perante terceiros. Trata-se de instrumento que preserva a separação das esferas jurídicas dos partícipes, não criando, por si só, vínculo obrigacional entre o Estado e fornecedores da entidade gestora.

Neste ponto, cabia ao recorrente a demonstração da falha no dever de fiscalização contratual pelo Estado, nos termos do contrato de gestão, com o intuito de atrair a sua legitimidade passiva, o que, neste momento, não restou demonstrado.

Isso porque, como regra, a ação de cobrança deve ser direcionada exclusivamente contra a Organização Social real contratante dos serviços, titular dos contratos por si firmados, e que, por consequência incumbe responder pelas obrigações assumidas em relações privadas.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto a ilegitimidade passiva estatal. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA OU SOLIDÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que excluiu o Estado do Pará do polo passivo de demanda de cobrança, por ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária em relação a obrigações assumidas por organização social contratada (Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará pode ser mantido no polo passivo da demanda de cobrança ajuizada contra organização social com a qual firmou contrato de gestão, em razão de eventual responsabilidade solidária ou subsidiária. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal no sentido da ilegitimidade passiva do Estado em ações que envolvam exclusivamente relações contratuais entre terceiros e organizações sociais.

5. A fiscalização estatal sobre os contratos de gestão não implica corresponsabilidade por obrigações assumidas pela OS perante terceiros, salvo demonstração de ato estatal omissivo ou comissivo, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O Estado não possui responsabilidade solidária ou subsidiária por dívidas contraídas por organização social com a qual firmou contrato de gestão, salvo comprovação de ato estatal que justifique sua inclusão no polo passivo
. 2. A fiscalização administrativa exercida pelo ente público não configura ingerência direta nas obrigações contratuais assumidas pela OS com terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 3º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; TJPA, AI n. 0812875-02.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10/06/2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080262120228140000 30788087, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, a autonomia da organização social é elemento central para a solução da controvérsia. Embora submetida à fiscalização estatal quanto ao cumprimento das metas pactuadas, a organização social responde prioritariamente por seus atos e contratos, inclusive pelas obrigações decorrentes de relações privadas que estabelece com terceiros.

A atuação fiscalizatória do Estado, inerente ao modelo legal adotado, não implica ingerência direta na gestão administrativa ou financeira da entidade, tampouco gera, automaticamente, legitimidade passiva do ente público em ações fundadas em contratos dos quais não participou, salvo, como destacado, quando comprovada a falha dos seus deveres de fiscalização, o que não restou demonstrado de plano.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão originária agravada:

“Ora, no presente caso, a irresignação da autora se fundamenta no inadimplemento de contrato de prestação de serviços, cujos atos são imputados a empresa de direito privado,
sem, no entanto, apontar qualquer ato desidioso praticado pelo Estado do Pará
.

Assim, entendo que repassar a Administração Pública, a responsabilidade pelo seu prejuízo
sem, no entanto, demonstrar a coparticipação desta no ato ilegal que se imputa o prejuízo, não se traduz em alegação válida e apta a justificar a qualificação do Estado do Pará como litisconsorte passivo
.” (grifo nosso)

Cumpre destacar que a legitimidade passiva não se confunde com a possibilidade abstrata de responsabilização futura. A permanência do Estado no polo passivo exige a demonstração de um liame jurídico mínimo com a relação material controvertida, o que não se verifica na hipótese. A simples alegação de dever geral de fiscalização, desacompanhada de indicação concreta de participação estatal na formação ou execução da obrigação discutida, não é suficiente para legitimar o ente público, sob pena de ampliação indevida do polo passivo.

Do mesmo modo, a utilização de símbolos ou logomarca do Estado em documentos da organização social não é apta a criar vínculo jurídico objetivo entre o ente público e o particular contratado, tratando-se de circunstância meramente acessória, incapaz de alterar a natureza privada da relação obrigacional subjacente, especialmente quando as partes, sabidamente, possuem relação contratual com a delimitação de direitos e deveres, inexistindo dúvida acerca da sua titularidade.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE. CONTRATO. RESPONSABILIDADE. REPRESENTAÇÃO. APARENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão da legitimidade para a assunção de obrigações pela pessoa jurídica em face de atos praticados por seus sócios e administradores perpassa pelo disposto no art. 47 do Código Civil, no sentido de que "Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo" 2. A responsabilidade da pessoa jurídica deriva dos atos praticados por aqueles que a representam, na exata medida daquilo que dispõe seu estatuto social. 2.1. Não obstante, dentre os princípios regentes da codificação realeana, desponta o princípio da eticidade, do qual sobressai a boa-fé objetiva no trato das relações jurídicas, consoante, aliás, prevê o art. 113 do Código Civil.
3. A teoria da aparência, ou teoria da representação aparente, surge como uma mitigação à chamada teoria ultra vires, de tal sorte a prevalecer o estado aparente sobre o estado real, tendo como condição essencial que a parte esteja convencida, com base em elementos aceitáveis para qualquer cidadão comum, de que o negócio fora regularmente concretizado.
3.1. No caso dos autos, restou demonstrada a representação aparente do funcionário da empresa apelante, haja vista que diversos contratos foram por ele firmados, representando a apelante, desde 2018, conforme farta documentação apresentada pela apelada, dos quais resultaram, inclusive, pagamento de bonificação, nos termos das notas fiscais apresentadas em contestação. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07024343920208070004 DF 0702434-39.2020.8.07.0004, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em hipóteses análogas, tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade passiva do Estado em ações de cobrança decorrentes de contratos firmados exclusivamente entre terceiros e organizações sociais, ressalvando que a fiscalização administrativa não implica corresponsabilidade nem autoriza, por si só, a inclusão do ente público no polo passivo da demanda quando não verificado no caso concreto ato omissivo ou comissivo de falha na fiscalização contratual.

Assim, ausente relação jurídica direta entre a agravante e o Estado do Pará, e inexistindo elementos suficientes para reconhecer sua legitimidade passiva, impõe-se a manutenção de sua exclusão do polo passivo, ficando a discussão acerca de eventual responsabilidade estatal condicionada à existência prévia de vínculo jurídico que, no caso, não se evidencia.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente o entendimento que reconheceu a
ilegitimidade passiva do Estado do Pará
para figurar no polo passivo da ação de cobrança, com a consequente preservação das determinações processuais daí decorrentes.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2026